Tribunal: STF
Processo: Rcl 47797
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.